Tribunal: TJDFT
Processo: 0719892-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0719892-96.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. RECORRIDO: PATRICIA CRISTINA OLIVEIRA CARNEIRO DESPACHO Diante da juntada de acordo pelas partes (Id. 33297282), resta caracterizada a preclusão lógica do prazo recursal, tendo em vista a incompatibilidade entre o ato de recorrer e o requerimento de homologação do acordo. Assim, certifique-se o trânsito em julgado. Contudo, nos termos do art. 11, XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe ao relator homologar transações celebradas apenas antes do julgamento. Dessa forma e considerando o julgamento do recurso interposto, tem-se por encerrada a competência da Turma Recursal, devendo o acordo juntado ser analisado pelo juízo de origem. Intimem-se. Após a certificação do trânsito, baixem-se os autos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito